Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720115-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração e documentos de Id 72408439/ss., ante a inexistência de quaisquer razões suficientes à modificação da decisão de Id 72081203, que deve ser mantida intacta. Aguarde-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora